Tribunal: TJES
Processo: 5001763-85.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001763-85.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERA LUCIA DA SILVA LOPES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001763-85.2025.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: VERA LÚCIA DA SÍLVA LOPES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. PERENIZAÇÃO DA DÍVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO STJ (ERESP 676.608/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES.

TESE JURÍDICA:
A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) em lugar de empréstimo consignado tradicional, sem a prestação de informações claras sobre a inexistência de termo final para quitação, configura falha no dever de informação e prática abusiva (Art. 14 e 51, IV, CDC)

.

CASO CONCRETO:
Consumidora induzida a erro ao contratar modalidade de crédito que gera amortização negativa, tornando o débito impagável

.

Revelia do banco réu que reforça a presunção de veracidade da narrativa inicial

.

Prova documental indica o recebimento de valores pela autora, mas a ausência de transparência quanto à evolução da dívida perenizada

.

CONCLUSÃO ESPECÍFICA:
Manutenção da nulidade do contrato

.

Necessidade de reforma parcial para adequar a repetição do indébito à modulação do STJ (marcos de março/2021) e autorizar a compensação imediata do capital comprovadamente creditado em favor da autora (Art. 182, CC)

.

Dano moral mantido em R$ 5.000,00

.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

VOTO

I. RELATÓRIO E ADMISSIBILIDADE

Dispensado o relatório formal (Art. 38, Lei 9.099/95).

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido pelo recorrente
.
Conheço do recurso
.

II. PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

As alegações de prescrição e decadência não prosperam
.

Tratando-se de descontos sucessivos em benefício previdenciário, a lesão se renova mensalmente, afastando a inércia do titular
.
Prejudiciais rejeitadas
.

III. MÉRITO E RAZÕES DE DECIDIR

Da Revelia e do Vício de Consentimento:
O Banco recorrente, embora tenha apresentado contestação, não compareceu à audiência de instrução, o que acarretou a decretação de sua revelia

.

Tal fato gera presunção de veracidade quanto à alegação da autora de que pretendia contratar mútuo comum e não cartão de crédito com reserva de margem (RMC)

.

Da Falha no Dever de Informação:
A documentação trazida pelo banco, incluindo links externos e prints sistêmicos, não substitui a prova da ciência inequívoca da consumidora sobre a natureza "infindável" da dívida

.

A estrutura do negócio jurídico impõe ao consumidor o pagamento vitalício apenas dos juros e encargos, sem amortização efetiva do saldo devedor principal (fenômeno da amortização negativa), o que afronta a boa-fé objetiva

.

Da Repetição do Indébito e Modulação:
Assiste razão parcial ao recorrente quanto à forma de devolução. Conforme tese fixada pela Corte Especial do STJ no
EREsp 676.608/RS
, a restituição em dobro independe de má-fé, mas seus efeitos foram modulados. Assim, os valores descontados até
30/03/2021
devem ser restituídos de forma
simples
, e os valores pagos a partir de
31/03/2021
devem ser restituídos em
dobro
.

Da Compensação de Valores:
Para evitar o enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), é imperativo que do montante total a ser pago pelo Banco sejam subtraídos os valores nominais que a autora comprovadamente recebeu via TED (R$ 4.641,15), atualizados monetariamente pelo IPCA desde a data de cada crédito

.

Dos Danos Morais:
O quantum indenizatório de
R$ 5.000,00
fixado na origem atende à razoabilidade e à proporcionalidade, considerando o perfil da consumidora e o caráter pedagógico da medida frente à prática abusiva reiterada

.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para:

REFORMAR
o marco da repetição do indébito, fixando a devolução
SIMPLES
para descontos realizados até 30/03/2021 e em
DOBRO
para descontos realizados a partir de 31/03/2021

.

RECONHECER
o direito de compensação imediata, devendo o Banco abater do saldo devedor da condenação o valor histórico de
R$ 4.641,15
(capital creditado à autora), com correção monetária simples pelo IPCA desde o desembolso

.

MANTER
os demais termos da sentença, inclusive o dano moral de R$ 5.000,00 e os índices de juros (Taxa SELIC) fixados conforme a Lei 14.905/2024

.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)